Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA AO SISTEMA RENAJUD. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR.

I – Consoante dispõe o art. 921, §3o, do CPC, a execução será desarquivada para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor.

II – Na demanda, razoável a exigência do i. Juízo a quo, ao indeferir a renovação da pesquisa ao sistema Renajud, de indicação concreta de bens para retomada do processo, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica do devedor, além do que todas as pesquisas já realizadas foram infrutíferas.

III – Agravo de instrumento desprovido.